Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-29.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707954-29.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. APELADO: JUCELIO JUNIO BARBOSA SANTOS, ANTONIO ARTUR TIMBO HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Credpago Serviços de Cobrança S/A em face da sentença (ID 28399302) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em desfavor de Jucelio Junio Barbosa Santos e Antonio Artur Timbo Holanda, julgou procedente o pedido monitório para “constituir o contrato firmado entre as partes em título executivo judicial, pelos valores principais especificados na planilha de id. 66395928, acrescidas de correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada inadimplemento, acrescidas de multa contratual de 2% (dois por cento)” (ID 28399302). O Apelante apresentou petição, juntando minuta de acordo firmado entre as partes, na qual consta pedido de suspensão do feito durante o prazo estipulado para pagamento da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/15 (ID 29499900). Em 5/10/2021 (ID 29648506), o Apelado Antonio Artur Timbo Holanda, informa a satisfação do acordo, com a satisfação integral da dívida, requerendo a extinção do feito. Assim, intime-se a Apelante para que, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o acordo lançado nos autos, sua respectiva quitação e sobre eventual desistência do recurso parte interposto. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator